Tribunal: STF
Processo: ARE 1263487
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário. O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 
    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. INOBSERVÂNCIA DE REGRAS DO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 
    1. O edital do certame definiu, de forma expressa, que os proponentes não poderiam enviar documentos referentes à sua proposta por meio da sala de colaboração, a qual deveria ser utilizada exclusivamente para esclarecimento de dúvidas.
    2. A inobservância desse requisito do edital gera uma situação de desigualdade entre a empresa impetrante e a impetrada, que se submeteram ao processo licitatório.
    3. Sentença mantida. 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos arts. 109, § 2° e 37, inc. XXI, da Constituição Federal, em virtude do processamento do mandamus perante Juízo incompetente, bem como em razão do excesso de formalismo envolvido no caso, em prejuízo da competitividade do certame público em tela.
    Inadmitido, na origem, subiram os autos a esta Suprema Corte, em razão da interposição de agravo.
    O recurso especial paralelamente interposto já foi definitivamente rejeitado pelo STJ.
    É o relatório.
    Decido:
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, tem-se que o acórdão regional atacado ajusta-se à jurisprudência desta Suprema Corte, no que tange à competência para seu ajuizamento.
    De fato, nos autos do RE nº 726.035, restou decidido, pelo Plenário deste STF, e sob a sistemática da repercussão geral, assentar-se “a competência da Justiça Federal Comum para julgar os casos de mandado de segurança quando a autoridade apontada como coatora for autoridade federal, considerando-se como tal também os dirigentes de pessoa jurídica de direito privado investida de delegação concedida pela União” (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/5/14).
    Em complemento, na apreciação do RE nº 627.709, igualmente sob a sistemática da repercussão geral, proferiu-se o seguinte acórdão:
    CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. CAUSAS AJUIZADAS CONTRA A UNIÃO. ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DO FORO COMPETENTE. APLICABILIDADE ÀS AUTARQUIAS FEDERAIS, INCLUSIVE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A faculdade atribuída ao autor quanto à escolha do foro competente entre os indicados no art. 109, § 2º, da Constituição Federal para julgar as ações propostas contra a União tem por escopo facilitar o acesso ao Poder Judiciário àqueles que se encontram afastados das sedes das autarquias. II – Em situação semelhante à da União, as autarquias federais possuem representação em todo o território nacional. III - As autarquias federais gozam, de maneira geral, dos mesmos privilégios e vantagens processuais concedidos ao ente político a que pertencem. IV - A pretendida fixação do foro competente com base no art. 100, IV, a, do CPC nas ações propostas contra as autarquias federais resultaria na concessão de vantagem processual não estabelecida para a União, ente maior, que possui foro privilegiado limitado pelo referido dispositivo constitucional. V - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem decidido pela incidência do disposto no art. 109, § 2º, da Constituição Federal às autarquias federais. Precedentes. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido (Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/10/14).
    Da conjugação desses dois julgados, deflui-se a conclusão que correto foi o ajuizamento da ação na sede da empresa impetrante, perante o Foro da Justiça Federal do Paraná.
    Cite-se, ainda, o seguinte precedente, proferido na apreciação de recurso interposto pela mesma empresa, ora agravante, em hipótese semelhante à presente: ARE nº 1.180.461-AgR-terceiro, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 5/5/20. 
    Já no que tange à apreciação das regras do edital de licitação em tela, em que fundamentado o acórdão recorrido, esta Suprema Corte já deliberou não ser esse tema dotado de repercussão geral. Vide:
    RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS -  LICITAÇÃO  - LEI Nº 8.666/93 E PORTARIA MME Nº 112/2006 - DISCUSSÃO SOBRE REGRAS DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - CONTROVÉRSIA REFERENTE A CLÁUSULAS PREVISTAS EM EDITAL - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - MATÉRIA A CUJO RESPEITO O PLENÁRIO VIRTUAL DESTA SUPREMA CORTE RECONHECEU INEXISTENTE A REPERCUSSÃO GERAL - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS RECUSADOS (RE nº 688.984, Red. P/ acórdão Min. Celso de Mello, DJe de 26/4/13). 
    Inviável, assim, a apreciação da insurgência deduzida pela agravante, porque deduzida com fundamento em interpretação de normas do edital do aludido certame, matéria essa já reconhecida como não dotada de repercussão geral, por esta Suprema Corte..
    Ante o exposto, conheço do agravo, para negar seguimento ao recurso (Art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente